Tribunal: TJBA
Processo: 8004247-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004247-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BARBOSA DOS REIS representante de JOÃO GUILHERME MELO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA, LUCAS DA SILVA BIRON SENNA

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO.

I –
Caso em exame.

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por João Barbosa dos Reis, representando João Guilherme Melo dos Reis, incapaz em desfavor de Ampla Planos de Saúde S/A, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8012491-49.2025.8.05.0150, que indeferiu a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, eis que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir
A Constituição Federal assegura aos necessitados o direito à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 a 102, consolidou a disciplina do instituto, estabelecendo, em especial, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º).
No caso, os documentos apresentados pela parte agravante indicam sua condição de hipossuficiência, confirmando não possuir meios de arcar com as custas processuais. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para
deferir integralmente a gratuidade da justiça
ao agravante.

Tese:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas indeferir o pedido quando houver prova nos autos de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º e § 3º do CPC.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50 (revogada parcialmente); CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.